Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE LEE LIMA DOS SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o pagamento de débitos do financiamento de veículo em contrato firmado entre JÉSSICA CRISTINA FARIAS DE ALMEIDA e determinada instituição financeira. Na origem, trata-se de obrigação de fazer. JÉSSICA adquiriu veículo mediante financiamento bancário junto ao Banco do Brasil, com vencimento da última parcela em 11/08/2022. Apesar da inadimplência desde 11/02/2021, firmou contrato com HENRIQUE em 11/03/2024 e no qual este, comerciante de veículos, se comprometeu a quitar os débitos do respectivo financiamento e dívidas fiscais. O agravante ficou com a posse do bem, mas não cumpriu sua obrigação, razão pela qual o credor fiduciário ajuizou ação de busca e apreensão (Processo n° 0711423- 48.2022.8.07.0009) e com risco iminente de bloqueio das contas bancárias da agravada. Além disso, o veículo foi arrombado e furtado em 22/06/2024, tornando-se inviável a restituição do bem e o desfazimento do negócio. O juízo de primeiro grau concedeu a liminar para determinar que o requerido cumpra imediatamente as obrigações assumidas na negociação. Nas razões recursais, o agravante alegou que não tinha pleno conhecimento das obrigações atreladas ao automóvel, as quais superam seu valor de mercado. Da mesma forma, a demandante não informou que o bem era objeto de partilha e estava bloqueado para transferência por força de decisão proferida no processo número 070188965-2022.8.07.0014. Lado outro, defendeu a nulidade do negócio jurídico, porque não houve anuência do credor fiduciário na transação. Neste sentido, verifica-se que foi excluído do polo passivo na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco do Brasil. Insistiu dizendo que a decisão vergastada lhe causaria dano grave e de difícil reparação, na medida em que estaria obrigado a arcar com as despesas do financiamento para o qual ficou evidenciada a ausência de responsabilidade. Requereu a gratuidade da justiça e o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela autora. É o relatório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Primeiramente, DEFIRO à autora a gratuidade judiciária, pois documentalmente demonstrada a necessidade. Trata-se de ação sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência. Consta da inicial que a autora contraiu financiamento bancário para aquisição do veículo Marca Hyundai, Modelo HB20S, Ano de Fabricação 2013, Chassi 9BHBH41DBEP096501, Placa JKK9605, Código Renavam 540778710, mas não pagou as prestações a partir de 11/02/2021. Afirma que as partes entabularam contrato em 11/03/2024, pelo qual o réu, comerciante de veículos, se comprometeu a quitar os débitos do mencionado financiamento e dívidas fiscais. A autora ressalta ter transmitido ao réu a posse do automóvel, mas este não cumpriu a obrigação avençada, dando ensejo ao prosseguimento da ação ajuizada pelo credor fiduciário (Processo n° 0711423- 48.2022.8.07.0009). Destaca o risco iminente de bloqueio das suas contas bancárias no referido processo. Acrescenta que o veículo foi arrombado e furtado em 22/06/2024, conforme informado pela Promotoria de Justiça de Taguatinga, tornando-se inviável a restituição do bem e o desfazimento do negócio. Pede concessão de tutela de urgência, para determinar que o requerido cumpra imediatamente as obrigações assumidas na negociação realizada em 11/03/2024, quitando todos os débitos relacionados ao veículo descrito na exordial (extrajudicial e judicial), sob pena de multa diária. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A documentação anexada pela parte autora, especialmente nos id’s. 210158257 e 210158258, comprovam o vínculo obrigacional entre as partes e indicam que o réu conhecia os débitos preexistentes do veículo e se comprometeu a quitá-los. A atual perseguição do adimplemento do financiamento pela credora fiduciária no Processo n° 0711423-48.2022.8.07.0009 sinaliza que o ora réu não quitou a dívida, apesar do compromisso feito com a autora em 11/3/2024. A aludida negociação vincula as partes envolvidas. Assim, em cognição não exauriente, tem-se a probabilidade do direito da autora de exigir que o réu efetue o pagamento da dívida para com a instituição financeira. O risco de dano é notório, pois a autora não tem a posse do bem e ainda pode sofrer o arresto cautelar das quantias devidas ao credor fiduciário. Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência, determinando ao réu a obrigação de pagar ao Banco do Brasil os débitos do financiamento do veículo Marca Hyundai, Modelo HB20S, Ano de Fabricação 2013, Chassi 9BHBH41DBEP096501, Placa JKK9605, Código Renavam 540778710, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão. O cumprimento da obrigação deve ser comprovado nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ora limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). ATRIBUO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Intime-se com urgência.” O recorrente requereu a gratuidade da justiça e a declaração de pobreza e contracheques acostados aos autos revelam a ausência de condições para suportar as despesas do processo (IDs 65768601 a 65768604). Assim, defiro a justiça gratuita. Anote-se. Passo à análise da liminar. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A plausibilidade ou probabilidade do direito é um dos requisitos essenciais para a obtenção da tutela de urgência. E no caso, é exatamente o requisito que não se mostra a primus ictus oculi. Restou incontroverso que o automóvel objeto de negociação entre as partes é alienado fiduciariamente. E mesmo sabedores dessa situação jurídica, as partes celebraram contrato de cessão de direitos envolvendo o automóvel (garantia), quando o cessionário assumiu a obrigação de pagar o débito existente e as prestações vincendas. Na alienação fiduciária, o credor fiduciário mantém a posse indireta até que o devedor cumpra integralmente as condições do contrato. Por outro lado, o devedor fiduciário detém a posse direta, mas não a propriedade plena do veículo, ou seja, não tem poderes para transferi-lo a terceiros sem anuência do credor fiduciário. Os elementos trazidos aos autos não demonstram a anuência do Banco do Brasil e de forma que pudesse obrigar o recorrente a cumprir a obrigação ajustada junto à agravada. O contrato faz lei apenas entre as partes envolvidas. Não por outro motivo, o cessionário foi excluído do polo passivo na ação de busca e apreensão (IDs 65769413 - Págs. 53/64). Ou seja, a partir disso, persiste a obrigação da autora, na condição de devedora fiduciante, junto à instituição financeira. Mas esse não é o objeto do processo e o fundamento da decisão agravada. No caso dos autos, no contrato firmado entre as partes, o cessionário tinha ciência da alienação fiduciária e assumiu a responsabilidade “quanto ao pagamento de todos os débitos existentes junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, bem como junto ao Banco do Brasil” (ID de origem 210158257). Ao que parece, o recorrente, imbuído de sentimento de arrependimento, pretende afastar de si os efeitos de sua alegada desídia – não pagamento das prestações ajustadas - apesar da força vinculante do contrato. Neste momento, alegou o desconhecimento acerca do montante dos débitos que assumiu o compromisso de quitar. Ocorre que não existe razão para afastar a força vinculante do ato jurídico (pacta sunt servanda), devendo-se ainda prestigiar o princípio da boa-fé e a justa expectativa gerada às partes quando à execução contrato. Esse princípio refere-se a padrões de conduta ética que norteiam os comportamentos dos sujeitos nas relações de direito privado. A respeito do assunto, o artigo 422 do Código Civil preceitua que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. E como corolário da boa-fé, extrai-se a pacta sunt servanda, que impõe a necessidade de os contratantes respeitarem aquilo que foi acordado, conforme já assinalado. Diante isso e em análise perfunctória dos autos, não há como eximir o recorrente das obrigações assumidas. É preciso ressaltar o fato de o cessionário ter cedido seus direitos sobre o automóvel para terceiros, o que apenas reforça a presunção de sua má-fé contratual, porque se pretendia de algum modo desconstituir o ato jurídico inicial por eventual vício que pudesse deduzir, era seu dever procurar o cedente e devolver o veículo, mas não negociá-lo com outra pessoa. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para imediato cumprimento. Dispensadas as informações, por se tratar de autos digitais. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Retifique-se a autuação para que conste como agravante HENRIQUE LEE LIMA DOS SANTOS e não como constou. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46